Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704947-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: MARISA KAVAHARA YASUNAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REPACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de supostas causas supervenientes à celebração do negócio jurídico entre a entidade aberta de previdência privada complementar e o respectivo beneficiário. 2. A previdência privada complementar é modalidade de serviço prestado por meio de plano de benefícios previdenciários celebrado entre entidades gestoras e beneficiários. 4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, mas não aos respectivos negócios jurídicos celebrados com entidades fechadas. 5. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). 6. A pretendida iniciativa de alteração do ambiente negocial pactuado em virtude de pretenso desequilíbrio contratual, além de não estar embadada na ocorrência de álea extraordinária, fere a legítima expectativa daqueles que contribuem por anos com a finalidade de obter a prestação de benefício mensal por ocasião da aposentadoria. 7. A alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para comprovar a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva. 8. A ocorrência de variações a respeito de capitalizações, índices econômicos, bem como referente aos encargos financeiros e bancários são situações curiais que decorrem da atividade exercida pelas entidades abertas de previdência privada complementar e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito. 9. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil. 10. A apreciação das provas coligidas aos autos deve ser procedida nos moldes do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação. 10.1 O Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no parecer técnico, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, 4o e 6o, ambos do CDC e 68 da Lei Complementar no 109/2001, sustentando a possibilidade de revisão ou a resolução contratual mediante a onerosidade excessiva imposta à recorrente em decorrência das circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, tais como a queda na taxa de juros, o aumento exponencial da expectativa de vida e as alterações regulatórias que modificam o plano estruturalmente. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, inscrito na OAB/RS 56.630. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, 4o e 6o, ambos do CDC e 68 da Lei Complementar no 109/2001, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “contrato FGB”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030